Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717827-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA RAQUEL DE MELLO E ALEGRIA AGRAVADO: LEIDA MARIA FEITOSA FARIAS, FLAVIO VICTOR DIAS FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA, em face do acórdão proferido nos presentes autos, que conheceu e não proveu o Agravo de Instrumento manejado. É o relato do necessário. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê competir às Turmas Recursais o julgamento de “agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal”, o que não é o caso dos autos (art. 12, I, ‘e’, art. 81 e art. 82, todos do RITRJE/DF), eis que a insurgência se volta ao acórdão proferido pela turma. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo interno, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora